Tribunal: STF
Processo: SS 5581
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VEREADOR TITULAR DE CARGO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO, BASEADA NOS INCISOS II E III DO ART. 38 DA CF, OBSTADA PELA DECISÃO DE ORIGEM. LEGITIMIDADE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE AS FUNÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado por Daniel Martins Cardoso, vereador do Município de Americana/SP, contra decisão monocrática proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2092785-78.2022.8.26.0000, em virtude da qual deferida tutela recursal com o fim de manter decisão administrativa que indeferiu pedido de afastamento do exercício de cargo público efetivo que ocupa para o exercício da vereança, com a percepção dos vencimentos do primeiro.



    Depreende-se dos autos ser o requerente servidor público efetivo do Município de Americana/SP e ter sido eleito vereador nas últimas eleições municipais. Informa que requereu recentemente o afastamento de seu cargo público efetivo, com a opção pela percepção dos vencimentos, para o exercício da vereança, com base nos incisos II e III do art. 38 da Constituição Federal, ao fundamento de que necessitava de mais tempo para o exercício de seu mandato eletivo. Relata ter Prefeito Municipal se omitido no que pertine à análise de seu requerimento, razão pela qual ingressou com mandado de segurança na origem, no âmbito do qual obteve liminar. Em sede de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade, todavia, foi concedida a tutela recursal ora impugnada, em virtude da qual foi suspensa decisão que autorizava o afastamento do cargo efetivo. 



    Sustenta, inicialmente, sua legitimidade ativa para o presente requerimento e, em seguida, que a decisão cuja suspensão requer se revestiria de “grande teratologia”. Alega que o exercício da vereança demandaria mais do que o mero comparecimento às sessões ordinárias e às reuniões fixas semanais e que a possibilidade de acumulação do emprego público com o mandado eletivo seria um direito não submetido a juízo de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, a fim de que este não possa “se valer da sua situação para perseguir e ameaçar o servidor, referente às ações deflagradas enquanto vereador, promovendo prejuízo direto ao regime democrático e ao interesse público”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 2092785-78.2022.8.26.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de que possa se valer da faculdade prevista no inciso II do art. 38 da Constituição Federal. 



    Devidamente intimado, o Município de Americana/SP apresentou contrariedade ao pedido de suspensão, sustentando, em síntese, que: a) a ilegitimidade ativa do requerente para o presente pedido de suspensão; b) o não cabimento do pedido de suspensão na espécie, ante a ausência de lesão à ordem pública e à necessidade de dilação probatória relacionada à existência ou não de compatibilidade entre as jornadas; c) a ausência de urgência no pedido, na medida em que o requerente exerceu seu mandato por mais de um ano em concomitância com o exercício de seu cargo efetivo; e d) que não haveria incompatibilidade entre as duas funções exercidas pelo requerente (doc. 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 21):



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. VEREADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É parte ilegítima para pleitear suspensão de liminar, com fundamento na Lei 8.437/1992, vereador que age com o intuito de sustar os efeitos de decisão por meio da qual se indeferiu pedido de afastamento remunerado do exercício de cargo público efetivo, para dedicação exclusiva ao exercício da vereança, em face do caráter particular da pretensão, sem interesse público imediato. 



    — Parecer pelo não conhecimento do pedido”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, a controvérsia em discussão deriva de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, em virtude da qual foi suspensa autorização para que vereador do Município de Americana/SP se afastasse do exercício de cargo público que detém para o exercício da vereança, mantendo a remuneração do primeiro. 



    Cumpre consignar a legitimidade ativa do autor para o ajuizamento do presente incidente. Isto porque, em que pese a legislação faculte expressamente apenas às pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público a via processual do pedido de suspensão, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem já há muito reconhecido excepcionalmente a legitimidade pessoal de detentores de mandatos eletivos para a propositura de incidentes de contracautela contra decisões que em tese obstem o exercício de seu mandato, ante o ínsito interesse público existente no desempenho de suas funções. Neste sentido: 



    “Suspensão de Segurança. Competência do Supremo Tribunal Federal. Legitimidade ativa para o requerimento. Questões supervenientes que prejudicam a suspensão. 1. Havendo discussão de questões constitucionais, seja no processo cautelar, seja no de mandado de segurança, que dele resultou, a competência para a suspensão deste e do Presidente do Supremo Tribunal Federal (art. 4. da Lei n. 4.348, de 26.06.1964, art. 297 do R.I.S.T.F. e art. 25 da Lei n. 8.038, de 28.05.1990). 2. O Prefeito Municipal, alijado do exercício do mandato, por efeito de medida liminar em mandado de segurança, tem legitimidade para requerer a suspensão desta. 3. Julga-se prejudicado, no Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental contra o deferimento de tal suspensão, se, após o processo de IMPEACHMENT, a que se submeteu o Prefeito, foi definitivamente afastado do exercício por decisão não questionada ainda perante a Corte. Agravo regimental prejudicado porque superadas a eficacia da liminar, que fora suspensa, e sua própria suspensão”. (SS 444 AgR, Rel. Min. Sidney Sanches, Tribunal Pleno, Dj 04/09/1992).



    Prosseguindo na análise, verifico que a controvérsia na origem gira em torno da existência ou não de compatibilidade de horários para o exercício simultâneo da vereança com as obrigações que decorrem da titularidade de cargo efetivo de médico na Administração Municipal, tendo a decisão cuja suspensão se requer assentado a inexistência de “prova pré-constituída da eventual incompatibilidade, de modo a justificar, nos termos da Constituição Federal o afastamento” (doc. 07). 



    Deveras, estatuem os incisos II e III do art. 38 da Constituição que o servidor público investido no mandato de vereador perceberá as vantagens de seu cargo em concomitância com a remuneração do cargo eletivo, se houver compatibilidade de horários; caso não haja referida compatibilidade, faculta-se ao vereador o afastamento do cargo efetivo e a opção por qualquer uma das remunerações. 



    À luz da regra constitucional referida, verifico, a despeito da argumentação formulada pelo autor, que a revisão da decisão de origem demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados, à jornada de trabalho de seu cargo efetivo e ao horário dos compromissos que tem junto à Câmara Municipal. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:  



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).  



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente